Tribunal: TJDFT
Processo: 0744934-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0744934-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRA TERESA BAUDSON GODOI FROTA, CARLOS ALBERTO LOPES FROTA AGRAVADO: MARIA APARECIDA STEIN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRA TERESA BAUDSON GODOI FROTA e CARLOS ALBERTO LOPES FROTA contra decisão que, nos autos da ação de embargos à execução n.o 0738471-35.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça para ambos os embargantes, ora agravantes, e determinou o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição (ID. 212150172- origem; ID. 65377523). Pela decisão de ID. 65435389 foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal e concedido o efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal, apenas para sobrestar a exigência de pagamento das custas processuais, até o julgamento do mérito recursal. Contrarrazões apresentadas em ID. 66426629. Peticionou a autora/agravada para noticiar que as partes celebraram acordo, o que culminou na extinção da execução originária n.o 0747238-96.2023.8.07.0001 e dos respectivos embargos à execução n.o 0738471-35.2024.8.07.0001 (IDs. 68385897, 68385902 e 68385903). É o relatório do necessário. DECIDO. Em análise aos autos de origem, verifica-se ter sido proferida sentença de extinção do feito, por perda do objeto, em razão do adimplemento da obrigação no processo de execução, restando, ainda, dispensadas as partes do pagamento das custas remanescentes (Id 224752669). Nesse contexto, vislumbra-se evidente a perda superveniente do objeto do presente agravo, restando a análise de mérito recursal prejudicada. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão da superveniente sentença proferida na origem. Comunique-se ao Juízo a quo. Retire-se de pauta. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora